Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CERCA DE 400 GRAMAS DE MACONHA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).

2. As circunstâncias do flagrante indicam que há prova da existência de crime de tráfico e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, estando preenchido, pois, o “fumus comissi delicti”.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência pode ser considerada como indício de risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, mormente tratando-se de reincidência específica.

4. Ordem denegada.